Tribunal: TJSP
Processo: 2286942-17.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante, Dep. Estadual. Impetrado, o Governador do Estado de São Paulo. Causa da impetração, edição, pelo Chefe da Administração, do Decreto Estadual n. 67.880, de 15/8/2023, que, segundo o Parlamentar, ampliou, ao arrepio de autorização legal, prazo fixado em lei para afiliação dos municípios ao programa de tratamento de água potável. Alegação de ofensa à legalidade e à

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetrante, Dep. Estadual. Impetrado, o Governador do Estado de São Paulo. Causa da impetração, edição, pelo Chefe da Administração, do Decreto Estadual n. 67.880, de 15/8/2023, que, segundo o Parlamentar, ampliou, ao arrepio de autorização legal, prazo fixado em lei para afiliação dos municípios ao programa de tratamento de água potável. Alegação de ofensa à legalidade e à separação de poderes. Controle de constitucionalidade que não pode ser feito via Mandado de Segurança. Extensão benéfica do prazo. Interpretação das normas que regulam ao processo legislativo que não deve ser feita ao pé da letra, pena de causar prejuízos materiais aos administrados, tocante à adesão ao programa. Ordem denegada.